Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes contra a sentença que julgou improcedente o pedido que visa indenização a título de danos materiais. Em suas razões recursais, os recorrentes argumentam que o contrato de compra e venda da unidade imobiliária previa expressamente que o valor pago como entrada fazia parte do valor total da avença, incluindo a comissão de corretagem. Por isso, entendem que, sendo essa despesa parte integrante do contrato, deve ser aplicado o percentual de 10% previsto como cláusula penal compensatória. Alegam, ainda, que o contrato assinado era de adesão, o qual não teria sido claro a respeito do pagamento da comissão de corretagem. Pugnam pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido formulado.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a presença dos elementos que autorizam a concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID 63022735). As contrarrazões não foram apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. A controvérsia reside em analisar a legalidade da cobrança da comissão de corretagem no caso em comento.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, fixou tese de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Conclui-se, portanto, que é válida a cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se apenas a transparência na negociação.

6. Da análise do contrato firmado entre as partes, extrai-se de suas disposições finais que, na hipótese de rescisão contratual motivada pelo promitente comprador, serão restituídos os valores pagos, deduzida a importância total adimplida a título de comissão pela intermediação de vendas (ID 63022678, pág. 4). Consta, ainda, o registro na cláusula segunda que a comissão de corretagem seria no valor de R$ 7.000,00, equivalente a 12% do valor total do imóvel (ID 63022678, pág. 5).

7. Assim, uma vez observado o dever de informação pela empresa recorrida, cuja imposição ao fornecedor advém das disposições expressamente prevista nos artigos 31, 46 e 52 do CDC, e sendo o contrato ora impugnado expresso quanto ao valor a ser pago a título de comissão de corretagem, não se justifica a restituição dos valores pagos, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Nesse sentido: Acórdão 1877483, 07381182320238070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1812810, 07030563820228070008, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 55 da Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.